Tribunal: TJDFT
Processo: 0745146-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745146-82.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APARECIDO MARTINS TEIXEIRA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Defiro parcialmente o pedido de dilação de prazo formulado pelo Apelante Aparecido Martins Teixeira (ID 45869637) e concedo-lhe mais 10 (dez) dias para apresentar documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência alegada. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator